Tribunal: CARF
Processo: 10580.725299/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725299/2010-69
ACÓRDÃO
2402-013.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO ANTONIO COELHO DE SANTA ISABEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto, haja vista que as matérias de defesa apresentas não foram
arguidas em sede de impugnação.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725299/2010-69
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz (suplente
convocado), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 15a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-71.213 (p. 35), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 05) com vistas a exigir débito
do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
De acordo com o Termo Circunstanciado de p. 25, o Contribuinte não atendeu à
intimação para entrega de documentos que esclarecessem a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte (IRRF), no valor de R$ 420.044,76, fonte pagadora BANCO ALVORADA S.A.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 02), requerendo a intimação da fonte pagadora para recolher o IRRF no
valor de R$ 420.044,76, retido na fonte por conta do pagamento de indenização trabalhista.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 16-
71.213 (p. 35), conforme ementa abaixo reproduzida:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Deve-se manter a glosa da compensação do imposto de renda retido na fonte
quando não ficar comprovada a retenção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 46), defendendo, em síntese, que procedeu à retificação da
DIRPF 2009, Ano-Base 2008, desconsiderando a indenização recebida. Posteriormente, no
Exercício 2012, Ano-Base 2011, a declaração foi apresentada com os lançamentos apresentados
dos valores recebidos em 2008, visto que foi quando foi recolhido à Receita Federal o imposto de
renda devido, conforme guia de recolhimento anexa, no valor de R$ 429.202,19 (quatrocentos e
vinte nove mil duzentos e dois reais e dezenove centavos), recolhidos em 24/02/2011.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725299/2010-69
3
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto não deve conhecido pelas razões a
seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte.
De acordo com o Termo Circunstanciado de p. 25, o Contribuinte não atendeu à
intimação para entrega de documentos que esclarecessem a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte (IRRF), no valor de R$ 420.044,76, fonte pagadora BANCO ALVORADA S.A.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* que em fevereiro/2008, recebeu a importância de R$ 908.371,80, proveniente de
indenização trabalhista movida contra o Banco Bilbao Vizcaya Brasil S/A, conforme
memória de cálculo abaixo:
Valor Atualizado na Data do Pagamento
R$ 1.691.353,15
(-) Imposto de Renda Devido

R$ 420.044,76
Sub-total

R$ 1.271.308,39
(-) Honorários Advocatícios

R$ 337.615,43
(-) Calculistas

R$ 25.321,16
TOTAL RECEBIDO

R$ 908.371,80
* todavia, o banco não informou à Receita Federal o pagamento realizado e nem
recolheu o Imposto de Renda Devido;
* recebeu recomendação para retificar a DIRPF 2009, Ano-Base 2008, sem
considerar a indenização recebida, o que foi feito;
* posteriormente, no Exercício 2012, Ano-Base 2011, a declaração foi apresentada
com os lançamentos apresentados dos valores recebidos em 2008, visto que foi
quando foi recolhido à Receita Federal o imposto de renda devido, conforme guia de
recolhimento anexa, no valor de R$ 429.202,19 (quatrocentos e vinte nove mil
duzentos e dois reais e dezenove centavos), recolhidos em 24/02/2011.
Ocorre que, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação, verifica-se que houve inovação
por parte do Contribuinte.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725299/2010-69
4
De fato, na impugnação apresentada (p. 02), conforme sinalizado pela DRJ inclusive,
o Contribuinte se limitou a pugnar pela intimação da fonte pagadora para recolher o IRRF no valor
de R$ 420.044,76, retido na fonte por conta do pagamento de indenização trabalhista.
Como se vê, enquanto que na primeira defesa apresentada o Contribuinte apenas
solicita a intimação da fonte pagadora para efetuar o pagamento do IRRF por si declarado na sua
DIRPF 2009, Ano-Base 2008, no recurso voluntário interposto, o Notificado aduz que procedeu à
retificação (após o lançamento fiscal, destaque-se) da referida declaração, tendo, na sequência, no
Exercício 2012, Ano-Base 2011, apresentado a declaração com os lançamentos apresentados dos
valores recebidos em 2008, visto que foi quando foi recolhido à Receita Federal o imposto de renda
devido, conforme guia de recolhimento anexa, no valor de R$ 429.202,19 (quatrocentos e vinte
nove mil duzentos e dois reais e dezenove centavos), recolhidos em 24/02/2011.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece do mesmo.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725299/2010-69
5
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem as matérias não impugnadas no momento processual devido.
Por certo, caberá à Unidade de Origem analisar a procedência (ou não) das
informações e documentos apresentados pelo Contribuinte em grau recursal, com vistas a evitar
eventual cobrança indevida e/ou em duplicidade do IRPF.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário, por inovação
recursal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 77
DF CARF MF
Original